Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0722745-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE DOS SANTOS CAVALCANTE NEGREDO IMPETRANTE: MÁRIO DE ALMEIDA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Mário De Almeida Costa Filho impetra habeas corpus em favor de Geovane dos Santos Cavalcante Negredo contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que manteve a sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, negando a sua revogação, requerida em virtude da pandemia COVID-19 e também o relaxamento por excesso de prazo na formação da culpa. Informa que o paciente foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”. Alega que a decisão é genérica porque não especifica com precisão a divisão de tarefas nem o liame subjetivo com os demais integrantes da organização criminosa, não apontando dados concretos para demonstrar o risco de fuga, não subsistindo os requisitos da prisão preventiva, como ficou demonstrada no curso da instrução processual. Caso assim não se entenda, sustenta que a prisão deve ser revogada em razão dos riscos causados aos presos pela pandemia, notadamente em razão de o paciente ser mais vulnerável ao vírus SARS-Covi-2 por ser negro, ou relaxada por conta do excesso de prazo na formação da culpa, pois está preso desde 19/12/2019. Requer a liberdade plena ou clausulada, a concessão de prisão domiciliar humanitária ou o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. O paciente conta vinte e três anos e foi denunciado por integrar uma “célula” da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno, inscrito na “Sintonia dos Gravatas”, cuja incumbência é intermediar advogados que prestam auxílio jurídico aos membros da facção que estão presos. Na função de “Geral dos Gravatas”, ele era responsável por chefiar um dos braços da facção. A sua participação decorreu de achado fortuito na denominada "Operação Fora do Ar”, que foi a sétima investigação policial realizada no Distrito Federal com o objetivo de investigar as atividades daquela ORCRIM; deveria durar mais tempo, mas a sua conclusão foi antecipada ao se descobrir que os seus membros planejavam atentados nesta capital, tais como queima de ônibus, ataques a policiais penais e até mesmo à Juíza titular da Vara de Execuções Penais, como, aliás, se tornou comum nas ações da ORCRIM executadas nos outros estados da federação. A prisão preventiva foi decretada em 03/12/2018 como garantia da ordem pública, a pedido da autoridade policial avalizado pelo Ministério Público, ressaltando a gravidade concreta dos fatos. O réu foi considerado citado em 11/03/2019 (ID 17891045), depois que constituiu advogado particular (ID 17891043, folha 2) e apresentou resposta a acusação (ID 17891044). O mandado de prisão foi cumprido apenas em 19/12/2019. Em 12/03/2020, o Juízo imputado coator negou a revogação da prisão preventiva, destacando os áudios captados na investigação e o depoimento judicial de policiais, os quais confirmaram a associação do paciente ao grupo criminoso e a sua designação para uma das funções de comando. Afirma que o fato de o réu possuir residência fixa não autoriza a concessão da liberdade, notadamente por faltar indicativo de que pretende colaborar com a justiça em liberdade. Em consulta ao PJe de 1o Grau, vê-se que o processo está na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida, ante o risco da reiteração delitiva, revelada pelos próprios fatos e pelos antecedentes do réu. O PCC é uma organização criminosa perigosa e complexa, que procura o domínio da massa carcerária e o monopólio da violência dentro e fora dos presídios, angariando recursos por meio da prática de crimes graves, como tráfico de drogas, compra de armamento e estímulo à prevaricação de servidores públicos para possibilitar o acesso de telefones celulares no ambiente prisional. O paciente exercia papel de liderança, sendo responsável por contactar advogados para auxílio jurídico aos membros encarcerados da ORCRIM. Conversas interceptadas evidenciam o seu “batismo” e a sua designação para a função de comando. Ele já foi condenado por lesão corporal, violação de domicílio e furto, no contexto de violência doméstica contra a mulher (Processo no 2017.06.1.002822-4), e por tráfico de drogas (Processo no 2015.01.1.119656-2). Além disso, a organização criminosa embaraçou a instrução criminal por meio do planejamento de incêndios coletivos e ataques a servidores públicos (agentes penitenciários e magistrados), o que ocasionou a interrupção prematura das investigações, revelando a imprescindibilidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão perdura desde dezembro de 2019 e, portanto, ainda não ultrapassou o prazo máximo de duzentos e quarenta dias disciplinado na Lei de Organizações Criminosas. Nada obstante, é preciso analisar se houve prorrogação do prazo legal, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Em relação ao risco de contaminação pelo COVID 19 no presídio, sabe-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, aconselhando a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença, monitorando a situação pandêmica diuturnamente. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Neste caso, o paciente ainda é jovem, conta vinte e três anos de idade, e não há notícias de comorbidades que o coloquem em grupo de risco ou de sintomas compatíveis com a COVID-19. É necessário, pois, ouvir as explicações atualizadas dos Juízos da Quinta Vara Criminal de Brasília e da Execução Penal, além do Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Com essas considerações, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator